Tribunal: STF
Processo: MS 40609
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decadência da impetração. Ato do Tribunal de Contas da União. Termo inicial. Publicação no Diário Oficial. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu a decadência da impetração.

    2. O recorrente busca infirmar o reconhecimento da decadência, argumentando que o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, deveria ser contado a partir da ciência da comunicação do acórdão por acesso aos autos ou por comunicações em formato eletrônico, e não da publicação no Diário Oficial da União.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, deve ser a data da publicação do ato no Diário Oficial da União ou a da ciência por acesso aos autos ou comunicação eletrônica.

    III. Razões de decidir

    5. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

    6. O termo inicial para a contagem desse prazo, em se tratando de impetração contra acórdão do Tribunal de Contas da União, quando o interessado participou diretamente do processo administrativo, é a data da publicação do ato no Diário Oficial da União.

    7. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal afasta a data do aviso de recebimento ou da ciência por acesso aos autos como marco inicial da decadência nessas hipóteses, considerando-as válidas apenas para os casos em que a parte interessada não participou do processo administrativo.

    8. No caso concreto, o acórdão impugnado foi publicado em 16/6/2025 e o writ impetrado em 13/11/2025, configurando o decurso de lapso temporal superior a 120 dias.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 40040 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28.02.2025; STF, MS 38228 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24.02.2022; STF, MS 25976 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2016; STF, MS 34823 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STF, MS 38530 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.09.2022; STF, MS 38296 ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05.05.2022; STF, MS 39676 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06.02.2025; STF, MS 39842 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.09.2025; STF, MS 39660 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.06.2024.